Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734997-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOBRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOBRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da prestação de contas de n.o 0018023-78.2007.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, determinou que a agravante efetuasse o pagamento de metade dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 166090926 dos autos originais): “Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 165796597, porquanto a parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça, aliado ao fato de se tratar de perícia nova, sendo certo que a decisão anterior que determinou que o BRB arcasse com os honorários da perícia anterior não se estende à nova perícia, que foi determinada de ofício pelo Tribunal, o que atrai a incidência da norma insculpida na parte final do artigo 95 do Código de Processo Civil. Por isso, determino a intimação da parte autora para efetuar o depósito de sua parte referente aos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de ID 163763666. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a realização do exame pericial. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em suas razões recursais (ID 50401619), aduz que ajuizou ação de prestação de contas contra o agravado, cujo pedido foi julgado procedente. Informa que o Banco agravado não apresentou os documentos necessários e nem prestou as contas. Informa que a autora prestou as contas e o juízo a quo determinou a realização de prova pericial paga pelo Banco. Informa que, durante a realização da prova pericial, o banco requerido apresentou a documentação que havia ocultado do autor, tendo o juiz a quo autorizado a apresentação intempestiva da documentação, em desacordo com o que ficou estabelecido na sentença da primeira fase. O recurso de apelação foi provido para determinar o retorno dos autos para a realização de nova perícia, sem os documentos apresentados intempestivamente, conforme acórdão prolatado pela 5a Turma Cível. Menciona que o juízo a quo, contrariando a decisão anterior, que determinou que o réu arcasse com o pagamento da perícia, determinou que a autora/agravante efetuasse o depósito dos honorários periciais. Argumenta que não pode o juiz rever a decisão anterior, pois lhe é vedado decidir novamente as questões já decididas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença determinando que o réu preste as contas solicitadas (ID 35069411, autos de origem). O réu não prestou as contas e a autora apresentou o valor que entende correto. O juiz a quo determinou a realização da prova pericial. Determinou, ainda, que o agravado/réu pagasse os custos da prova, sob pena de serem consideradas corretas as contas apresentadas pelo autor. Nesse sentido, vejamos o que constou da decisão de ID 35072720 dos autos de origem: “converto o julgamento em diligência. Tendo em vista a hipossuficiência da parte autora, conforme petição de fl. 456, faculto ao Banco de Brasília, no prazo de 10 dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de adotar como corretas as contas apresentadas pelo autor”. Observa-se que o acórdão (ID 35074476, autos de origem) cassou a sentença proferida em segunda fase da prestação de contas para determinar o retorno dos autos à origem bem como a realização de nova prova pericial contábil, excluindo-se de seu âmbito de análise a petição e documentos de fls. 295/344. O relator da apelação esclareceu que o apelado/réu foi intimado por duas vezes para apresentar as contas, não tendo cumprida a determinação judicial. Dessa forma, a perícia deveria ter se limitado a averiguar se as contas prestadas pela autora estavam corretas. Desse modo, os autos retornaram para o juízo de origem visando realizar a prova pericial, com a exclusão dos documentos mencionados no acórdão. Diante de todo o contexto dos autos, resta evidente, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o ônus probatório é do réu/agravado, pois em virtude de sua inércia em prestar as contas, a autora/agravante as prestou. Logo, a perícia visa averiguar se as contas apresentadas pelo autor estão corretas ou não. Na hipótese, caso a prova não seja produzida, a consequência é a homologação das contas prestadas pelo autor. Assim sendo, o ônus probatório é do réu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Além disso, o juiz originário já tinha determinado que o réu/agravado deveria arcar com os ônus da perícia, conforme decisão de ID 35072720 dos autos de origem. Com efeito, a sentença foi anulada em virtude de erros na realização da perícia em relação aos documentos considerados, portanto, não se trata de novo meio de prova, mas de correção da anteriormente realizada. Nesse contexto, entendo, nesta fase inicial, que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado pelo agravante. O perigo da demora também está demonstrado, uma vez que o agravante está sendo obrigado a pagar o valor da perícia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora